Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602131-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO
ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA LEGITIMIDADE DA COLIGAÇÃO
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSTAGENS DE PROPAGANADA
ELEITORAL EM FAVOR DE CANDIDATO NO FACEBOOK, POR SERVIDORES
PÚBLICOS, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE E COM UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA (ARTS. 22 DA LC Nº 64/90 E 73, I E
III, DA LEI Nº 9.504/97). NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ.
INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A apresentação de alegações finais mostra-se necessária apenas quando houver dilação
probatória posterior à fase de formação do processo, com vistas a possibilitar às partes o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre as novas provas que vieram a ser
produzidas, declarando-se a nulidade da sentença tão somente quando demonstrado
efetivo prejuízo pela sua inexistência, o que não ocorreu no caso em exame.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 13144, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 02/06/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS E ABUSO DE
PODER POLÍTICO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO
PARA FACULTAR ÀS PARTES A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS -
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A ENSEJAR A
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS - ARTIGO 73, III, DA LEI Nº.
9.504/97 - UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL -
CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A ausência de dilação probatória torna prescindível a abertura de prazo para
apresentação de alegações finais.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 12622, Rel. Dr. Nicolau Konkel Júnior, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 31/03/2017)
Num. 43581368 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

Ademais, as partes, apesar de intimadas a se manifestarem nos autos após o
prazo para a produção de provas, nada disseram (id. 43515491).

Portanto, passo ao julgamento de mérito.

Quanto ao mérito, tem-se q

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0602131-74.2022.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Representação Especial n° 0602131-74.2022.6.16.0000, por propaganda
irregular, com pedido liminar, proposta por Rogério José Lorenzetti em face de Leônidas Favero
Neto, Carlos Henrique Rossato Gomes, Pedro Baraldi, Simone Cristina Baggio, Carlos Emanuel
Rodrigues, Gilmar Pinheiro, Américo Pontes de Castro e Rafael Octaviano de Souza, com fulcro
nos artigos 73, IV da Lei n° 9.504/97 e 83, IV da Res. TSE n° 23.610/19, alegando em suma que, no
dia 21/08/2022 a Prefeitura de Paranavaí/PR promoveu o 1° Torneio de Pesca Esportiva, no Lago do
Parque Ouro Branco, e que o representado Leônidas Favero Neto fez uso do evento para se
promover como Deputado Estadual no pleito de 2022. Trata-se de um evento esportivo organizado
pela Prefeitura de Paranavaí/PR, onde o representado "Dr. Leonidas" aparece junto aos demais
representados em imagens, portando broches com o nome e número do candidato e falando com o
público presente. (Requer: a) A concessão de medida liminar para se determinar a retirada imediata
do conteúdo de caráter eleitoreiro relativo ao evento das redes sociais dos Representados , nos
termos da fundamentação; b) A concessão de liminar inibitória para se determinar a proibição da
participação do Representado Leônidas, candidato a deputado estadual, nos eventos organizados
e/ou patrocinados pela Prefeitura Municipal de Paranavaí, seja através de secretarias ou outros
órgãos públicos vinculados, determinando-se multa diária em caso de descumprimento, em valor a
ser arbitrado por Vossa Excelência; c) No mérito, sejam confirmadas as liminares requeridas bem
como a condenação dos Representados às sanções previstas no artigo 83, §4º da Resolução TSE
n.º 23.610/19, com fundamento nas violações do art. 73, inciso IV da Lei 9504/97, conforme a prática
da conduta e o benefício, com a imposição de multa, nos termos da fundamentação).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROGERIO JOSE LORENZETTI (REPRESENTANTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LEONIDAS FAVERO NETO (REPRESENTADO)
CELIA APARECIDA ZANATTA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES (REPRESENTADO) SEBASTIAO VINICIUS MORENTE DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO ROSSATO GOMES (ADVOGADO)
PEDRO BARALDI (REPRESENTADO)
SIMONE CRISTINA BAGGIO (REPRESENTADA)
CELIA APARECIDA ZANATTA (ADVOGADO)
CARLOS EMANUEL RODRIGUES (REPRESENTADO)
JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES (ADVOGADO)
GABRIEL FREDERICO (ADVOGADO)
GILMAR PINHEIRO (REPRESENTADO)

RAFAEL OCTAVIANO DE SOUZA (REPRESENTADO)
GABRIEL FREDERICO (ADVOGADO)
AMERICO PONTES DE CASTRO (REPRESENTADO)
GABRIEL FREDERICO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43581368
15/05/2023
18:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.939

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0602131-74.2022.6.16.0000 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REPRESENTANTE: ROGERIO JOSE LORENZETTI
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
REPRESENTADO: LEONIDAS FAVERO NETO
ADVOGADO: CELIA APARECIDA ZANATTA - OAB/PR15503
REPRESENTADO: CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
ADVOGADO: SEBASTIAO VINICIUS MORENTE DE OLIVEIRA - OAB/PR49778
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO ROSSATO GOMES - OAB/PR47852
REPRESENTADO: PEDRO BARALDI
REPRESENTADA: SIMONE CRISTINA BAGGIO
ADVOGADO: CELIA APARECIDA ZANATTA - OAB/PR15503
REPRESENTADO: CARLOS EMANUEL RODRIGUES
ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PR103119
ADVOGADO: GABRIEL FREDERICO - OAB/PR103223
REPRESENTADO: GILMAR PINHEIRO
REPRESENTADO: RAFAEL OCTAVIANO DE SOUZA
ADVOGADO: GABRIEL FREDERICO - OAB/PR103223
REPRESENTADO: AMERICO PONTES DE CASTRO
ADVOGADO: GABRIEL FREDERICO - OAB/PR103223
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
R E P R E S E N T A Ç Ã O E L E I T O R A L .
CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, LEI
9.504/97. COMPARECIMENTO DE
CANDIDATO EM EVENTO PÚBLICO
ORGANIZADO POR PREFEITURA
MUNICIPAL. FOTOGRAFIAS COM
AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO
DE BENS OU SERVIÇOS PÚBLICOS
PARA REALIZAÇÃO DE ATOS DE
CAMPANHA. IMPROCEDÊNCIA DA
DEMANDA.

Num. 43581368 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

1. Nas ações sujeitas ao rito do art. 22 da
Lei Complementar 64/90, a ausência de
dilação probatória torna desnecessária a
abertura de prazo para apresentação de
alegações finais. Precedentes desta Corte.

2. No âmbito das chamadas condutas
vedadas aos agentes públicos em
campanhas, imperam os princípios da
tipicidade e da estrita legalidade, devendo a
conduta corresponder exatamente ao tipo
previamente definido pela lei. Precedentes
do c. TSE.

3. Segundo jurisprudência do c. Tribunal
Superior Eleitoral, a incidência do art. 73,
IV, da Lei 9.504/97 pressupõe três
requisitos cumulativos quanto a essa
conduta: (a) deve contemplar bens e
serviços de cunho assistencialista,
diretamente à população; (b) há de ser
gratuita, sem contrapartidas; (c) deve ser
acompanhada de caráter promocional em
benefício de candidatos ou legendas.

4. Realização de evento de acesso público
sem distribuição de bens e serviços à
população e desatrelado de cunho político-
eleitoral não configura a conduta vedada
descrita no inciso IV do art. 73 da Lei
9.504/97.

5. Ausência de provas do cunho eleitoral do
evento, que não pode ser presumido pela
simples presença de candidato a cargo
eletivo juntamente de servidores públicos.

6. Conduta vedada não configurada. Ação
julgada improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43581368 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

RELATÓRIO

Trata-se de Representação Eleitoral movida por ROGÉRIO JOSE
LORENZETTI contra LEONIDAS FÁVERO NETO, CARLOS HENRIQUE ROSSATO
GOMES, PEDRO BARALDI, SIMONE CRISTINA BAGGIO, CARLOS EMANUEL
RODRIGUES, GILMAR PINHEIRO, AMÉRICO PONTES DE CASTRO e RAFAEL
OCTAVIANO DE SOUZA, por suposta prática de conduta vedada nas Eleições Gerais de
2022, em evento promovido pela Prefeitura Municipal de Paranavaí, neste Estado.

Segundo alega o Representante (id. 43061851), tanto ele quanto o primeiro
Representado, LEONIDAS FÁVERO NETO, foram candidatos a Deputado Estadual nas
Eleições de 2022.

Ocorre que, em evento organizado pela Prefeitura Municipal de
Paranavaí/PR, em 21/08/2022, o Prefeito, seu Vice, Secretários e Servidora comissionada
do Município, todos também Representados, teriam, em conluio com LEONIDAS, utilizado
do referido evento para promover a candidatura a Deputado deste último, em violação à
proibição contida no art. 73, IV, da Lei 9.504/97.

Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar, a fim de determinar a
retirada do conteúdo de divulgação da presença do primeiro Representado no evento das
redes sociais de todos os demandados, bem como para impedir participações futuras de
LEONIDAS em eventos patrocinados pela Prefeitura Municipal de Paranavaí, sob pena de
multa diária. No mérito, requereu a condenação dos Representados a multa eleitoral, pela
prática da conduta vedada tipificada no art. 73, IV, da Lei 9.504/97.

Em decisão de id. 43062873, o então Juiz Auxiliar da Corte indeferiu o pleito
liminar.

Citados, os Representados apresentaram defesas, na forma seguinte:

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, Prefeito Municipal de Paranavaí
(id. 43090198), alegou que, ao tempo da realização do evento “Torneio de Pesca
Esportiva”, estava no gozo de férias, não podendo, assim, ser responsabilizado por
eventual conduta vedada. Requereu, portanto, a improcedência da Representação quanto
a si. Juntou termos de transmissão do cargo ao Vice-Prefeito (ids. 43090200 e
43090201).

LEONIDAS FAVERO NETO, então candidato a Deputado Estadual, e
SIMONE CRISTINA BAGGIO, servidora comissionada do Município de Paranavaí (id.
43093339), alegaram que o evento “Torneio de Pesca Esportiva” era público, acessível a
qualquer pessoa, mediante doação de produto perecível a ser distribuído a entidades
beneficentes da cidade, o que descaracteriza a acusação de uso indevido para promoção
de candidatura. Requereram a produção de prova testemunhal, com indicação de rol,
bem como a improcedência do pleito inicial.

CARLOS EMANUEL RODRIGUES, AMÉRICO PONTES DE CASTRO e
RAFAEL OCTAVIANO DE SOUZA, todos Secretários Municipais de Paranavaí, aduziram,
em defesa conjunta (id. 43094247), que o evento realizado no Município era de caráter
público e gratuito, havendo tão somente a exigência de doação de leite para entidades
Num. 43581368 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

assistenciais locais, sendo que, para a configuração da conduta vedada descrita no art.
73, IV, da Lei 9.504/97 seria necessário “o empenho de bens e serviços em favor de
candidato, circunstância que não ocorreu”. Defenderam ainda, que referido torneio de
pesca era “um evento aberto ao público e os bens e serviços custeados pela
administração do Município de Paranavaí eram, primeiramente, voltados ao incentivo ao
esporte, ao lazer, bem como arrecadar auxílio às entidades assistenciais”. Pugnaram, ao
final, pela oitiva das testemunhas que arrolaram e pela improcedência da ação.

Os Representados PEDRO BARALDI e GILMAR PINHEIRO, respectivamente
Vice-Prefeito e Secretário Municipal, apesar de regularmente citados, não apresentaram
defesa (id. 43162171).

Foi deferida a produção da prova testemunhal requerida (id. 43163343), a
qual não foi realizada dada a ausência injustificada das testemunhas arroladas (ids.
43456865 e 43511408), sem que as partes arrolantes tenham insistido em seus
depoimentos (id. 43515491).

Em parecer nos autos (id. 43528717), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela improcedência da ação.

Dado o término da designação dos Juízes Auxiliares deste Tribunal, os autos
foram redistribuídos a esta Relatoria (id. 43531228).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Representação Eleitoral fundada no art. 73 da Lei 9.504/97, em
virtude de suposta prática de conduta vedada por agentes públicos do Município de
Paranavaí, neste Estado, que teriam se utilizado de evento público, patrocinado pela
Prefeitura daquela cidade, para, em conluio com o Representado LEONIDAS FÁVERO
NETO, promover sua candidatura a Deputado Estadual no Paraná nas Eleições de 2022.

Primeiramente, consigno a desnecessidade de abertura de prazo às partes
para alegações finais, dado que, apesar de deferida, não houve dilação probatória. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADORA.
FRAUDE E ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. [...].FUNDAMENTAÇÃO EM
DOCUMENTO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO.

Num. 43581368 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

[...]

7. É dispensável a abertura de prazo à apresentação de alegações finais na hipótese de
julgamento antecipado da lide, pois, inexistindo elementos de prova produzidos após a
inicial e a contestação, não há contraditório a ser exercido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060088362, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Data 12/08/2022)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO
ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA LEGITIMIDADE DA COLIGAÇÃO
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSTAGENS DE PROPAGANADA
ELEITORAL EM FAVOR DE CANDIDATO NO FACEBOOK, POR SERVIDORES
PÚBLICOS, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE E COM UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA (ARTS. 22 DA LC Nº 64/90 E 73, I E
III, DA LEI Nº 9.504/97). NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ.
INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A apresentação de alegações finais mostra-se necessária apenas quando houver dilação
probatória posterior à fase de formação do processo, com vistas a possibilitar às partes o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre as novas provas que vieram a ser
produzidas, declarando-se a nulidade da sentença tão somente quando demonstrado
efetivo prejuízo pela sua inexistência, o que não ocorreu no caso em exame.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 13144, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 02/06/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS E ABUSO DE
PODER POLÍTICO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO
PARA FACULTAR ÀS PARTES A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS -
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A ENSEJAR A
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS - ARTIGO 73, III, DA LEI Nº.
9.504/97 - UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL -
CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A ausência de dilação probatória torna prescindível a abertura de prazo para
apresentação de alegações finais.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 12622, Rel. Dr. Nicolau Konkel Júnior, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 31/03/2017)
Num. 43581368 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

Ademais, as partes, apesar de intimadas a se manifestarem nos autos após o
prazo para a produção de provas, nada disseram (id. 43515491).

Portanto, passo ao julgamento de mérito.

Quanto ao mérito, tem-se que a Lei 9.504/97 considera condutas vedadas as
seguintes hipóteses:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação,
de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados
pelo Poder Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos
três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

Num. 43581368 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;

VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes a média mensal dos valores
empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito;
(Redação dada pela Lei nº 14.356, de 2022) (Vide ADI 7178) (Vide ADI 7182)

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a
partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.

[...]

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores
ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é
vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o
pleito, a inaugurações de obras públicas.

Segundo a narrativa constante da petição inicial, os agentes públicos
municipais de Paranavaí/PR teriam incorrido na conduta descrita no inciso IV do art. 73
da Lei 9.504/97, ao fazer uso de bens e serviços de caráter social custeados pelo poder
público para promover a candidatura do primeiro Representado.

Tal serviço de caráter social seria um torneio de pesca esportiva, realizado
em 21/08/2022, pela Prefeitura Municipal de Paranavaí/PR:
Num. 43581368 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

Como prova do alegado, o Representante juntou fotografias do evento, em
que o candidato, ora primeiro Representado, aparece segurando um microfone ao lado de
pessoas identificadas como sendo o Prefeito Municipal, CARLOS HENRIQUE ROSSATO
GOMES, a servidora pública comissionada SIMONE CRISTINA BAGGIO e o Secretário
Municipal CARLOS EMANUEL RODRIGUES, além de outras fotografias contendo
LEONIDAS FAVERO NETO junto aos demais Representados:

Num. 43581368 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

De acordo com a jurisprudência da c. Corte Superior Eleitoral, para
configuração de conduta vedada devem ser observados os princípios da tipicidade e da
legalidade estrita, devendo o caso concreto amoldar-se à descrição abstrata da lei:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
LEGISLATIVO PARA A CAMPANHA ELEITORAL. ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/97.
PROIBIÇÃO ADSTRITA AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE
ESTRITA. CONDUTA PASSÍVEL DE REPRESSÃO, EM TESE, SOB O VIÉS DO ABUSO
DE PODER. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
DESPROVIMENTO.

1. No âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas, cuja
disciplina encontra-se inserta na Lei nº 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os princípios da
tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo
previamente definido pela lei. Precedentes.

2. Não se verificando a existência de argumentos hábeis a ensejar a alteração da decisão
Num. 43581368 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

agravada, fica ela mantida por seus próprios fundamentos. Incidência da Súmula 182 do
STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 62630, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 25, Data 04/02/2016, Página
129)

Ainda, deve lastrear-se em prova robusta da efetiva participação dos agentes
públicos, com vistas a promover candidato ou candidatura, mediante uso da máquina
pública, não bastando a mera presunção do abuso para a condenação.

Para caracterização da conduta vedada descrita no inciso IV do art. 73 da Lei
9.504/97, é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. SECRETÁRIO ESTADUAL.
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, DA LEI 9.504/97.
MULTA. DOAÇÃO. GOVERNO ESTADUAL. BENEFICIÁRIO. MUNICÍPIO. DUAS
AMBULÂNCIAS. NÃO ENQUADRAMENTO. PRÁTICA ASSISTENCIALISTA.
PRECEDENTES. EXISTÊNCIA. CONTRAPARTIDAS. AUSÊNCIA. PROMOÇÃO
PESSOAL. PROVIMENTO.

[...]

3. Consoante entende esta Corte, a incidência do art. 73, IV, da Lei 9.504/97 pressupõe três
requisitos cumulativos quanto a essa conduta: (a) deve contemplar bens e serviços de
cunho assistencialista, diretamente à população; (b) há de ser gratuita, sem
contrapartidas; (c) deve ser acompanhada de caráter promocional em benefício de
candidatos ou legendas.

[...]

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060149454, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 65, Data 11/04/2022 -
destaques acrescentados)

Complementando a matéria, cito a lição de WALBER DE MOURA AGRA (in
AGRA, Walber de Moura. Impedimentos legais: abuso de poder, condutas vedadas e
improbidade administrativa. In: AGRA, Walber de Moura. Manual Prático de Direito
Eleitoral. 4. Ed.. Belo Horizonte: Fórum, 2022):

Num. 43581368 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

d) Proibição de distribuição gratuita de bens e serviços: fazer ou permitir uso promocional
em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público. Para a
configuração do inc. IV do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, a conduta deve corresponder ao tipo
definido previamente. O elemento é fazer ou permitir uso promocional de distribuição
gratuita de bens e serviços para o candidato, utilizando-se de programa social, através de
bens ou serviços. Essa causa contém duas vedações: uma dirigida ao agente público,
proibindo-o de fazer ou permitir o uso; outra, dirigida a candidato, partido político ou
coligação, proibindo-os do uso promocional de bens e serviços de caráter social, custeados
ou subvencionados pelo Poder Público. De toda a sorte, a Lei Eleitoral não proíbe a
prestação de serviço social custeado ou subvencionado pelo Poder Público, desde que
atendidos os requisitos legais, mas sim o seu uso para fins promocionais de candidato,
partido ou coligação. Cumpre explicitar que a falta de previsão em lei específica e de
execução orçamentária no ano anterior, ensejando a distribuição gratuita de bens, valores
ou benefícios em ano eleitoral, consistente em programa de empréstimo de animais, para
fins de utilização e reprodução, por exemplo, caracteriza a conduta vedada. A distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa. Não se questiona a elaboração de políticas públicas para atender às
demandas dos mais desfavorecidos. O que se tenta evitar é o desvio de finalidade para que
essas políticas públicas tenham apenas a função de captação de voto, em troca de bem ou
serviço público. A exceção a esse preceituado e se houver previsão em lei específica para a
distribuição de bens e serviços, como implementação de política pública, mas com
execução orçamentária no ano anterior, no que exige a configuração desses dois requisitos.
Programa de empréstimo de animais, para fins de reprodução, por exemplo, sem previsão
orçamentária e execução iniciada em ano anterior ao eleitoral, caracteriza-se como conduta
vedada. De igual modo, constitui conduta vedada a entrega por prefeito — candidato à
reeleição — de trator e grade aradora à associação instituída por comunidade local.

Analisando o caso concreto, verifica-se que os Representados aparecem em
fotografias, participando de um evento público, o que não encontra óbice na legislação.

Aliás, importante ressaltar que o fato de o cidadão ser agente público não
impede que participe de atos político-partidários, exceto nos casos expressamente
vedados, previstos na legislação.

A alegação de que os Representados aproveitaram-se do evento público para
fazer atos de campanha em favor de LEONIDAS FAVERO NETO, baseada unicamente
em uma fotografia do candidato segurando um microfone ao lado do Prefeito Municipal e
servidores do Município não tem o condão de gerar presunção absoluta de que houve
efetivamente campanha eleitoral.

Para isso, incumbia ao Representante produzir prova robusta nesse sentido,
o que não fez.

Da fotografia não é possível, por exemplo, determinar-se o contexto da
entrega do microfone, para quem o candidato discursou ou mesmo qual o conteúdo de
sua fala.

Num. 43581368 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

Cito aqui trecho da decisão de minha autoria, nos autos do Mandado de
Segurança nº 0602142-06.2022.6.16.0000, que manteve o indeferimento da medida
liminar pleiteada neste mesmo caso:

Inicialmente, destaco que a foto colacionada aos autos em que o representado Leônidas
está com o microfone na mão nada comprova, pois não demonstra a realização do suposto
discurso, tampouco comprova para as circunstâncias da utilização do aparelho (...)

Outrossim, é possível observar que o candidato está em uma calçada, ou seja, não houve a
montagem de uma estrutura própria, como palco ou palanque, capaz de sugerir que tenha
havido a realização de um discurso.

De outra sorte, as demais fotos juntadas retratam apenas o representado com seu grupo
político, bem como conversando com eleitores, o que não é vedado pela legislação eleitoral.

Dessa forma, na esteira do quanto manifestado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, verifica-se que a Representação carece de fundamentos fáticos robustos, ante a
ausência de evidências concretas de que atos de campanha eleitoral foram realizados
durante o evento público, com uso da estrutura, bens ou serviços da Prefeitura Municipal
de Paranavaí, por meio de seus agentes, inexistindo, ainda, qualquer indicação da
ocorrência de distribuição de bens ou serviços gratuitamente à população de forma
vinculada à presença do candidato Representado ao evento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
inicial, na forma da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43581368 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0602131-74.2022.6.16.0000 - Paranavaí - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REPRESENTANTE: ROGERIO JOSE
LORENZETTI - Advogados do REPRESENTANTE: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - REPRESENTADOS: LEONIDAS
FAVERO NETO, SIMONE CRISTINA BAGGIO- Advogada dos REPRESENTADOS: CELIA
APARECIDA ZANATTA - PR15503 - REPRESENTADOS: RAFAEL OCTAVIANO DE SOUZA,
AMERICO PONTES DE CASTRO - Advogado dos REPRESENTADOS: GABRIEL FREDERICO -
PR103223 - REPRESENTADO: CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES - Advogados
do REPRESENTADO: SEBASTIAO VINICIUS MORENTE DE OLIVEIRA - PR49778, CESAR
AUGUSTO ROSSATO GOMES - PR47852 - REPRESENTADO: CARLOS EMANUEL
RODRIGUES - Advogados do REPRESENTADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES -
PR103119, GABRIEL FREDERICO - PR103223 - REPRESENTADOS: PEDRO BARALDI,
GILMAR PINHEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 03.05.2023

Num. 43581368 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518190007200000042544232
Número do documento: 23051518190007200000042544232
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:00:46